Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800721-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOHNNATHA OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 148, “CAPUT” (CÁRCERE PRIVADO), ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA); ART. 334-A, §1º, IV (CONTRABANDO DE COLETE BALÍSTICO), TODOS DO CP E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO (COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO), AMBOS DA LEI Nº 10.826/03. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE AVIZINHA.

Segundo as informações da autoridade coatora, os pacientes foram presos em flagrante delito em 17/08/2019, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 18/08/2019. A denúncia fora oferecida em 29/08/2019 e recebida em 06/09/2019. O paciente Francisco Ferreira da Silva foi citado em 17/09/2019 e o paciente Johnnatha Oliveira Silva em 15/10/2019. Em 08/11/2019, foram nomeados advogados dativos aos pacientes, em razão da ausência da Defensoria Pública em Novo Repartimento. Em 03/12/2019, foi apresentada defesa prévia do paciente Johnnatha Oliveira Silva e, em 16/12/2019, a do paciente Francisco Ferreira da Silva. Em 16/01/2020, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus, estando o término da instrução processual próximo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOHNNATHA OLIVEIRA SILVA e FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (processo nº 0006169-94.2019.8.14.0123).

O impetrante informa que os pacientes foram presos em flagrante delito em 17/08/2019, convertida em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia do paciente Francisco, esta restou indeferida. A denúncia fora recebida em 06/09/2019 e a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 09/03/2020.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, por
excesso de prazo à formação da culpa
dos pacientes.

Por tais razões, requer
liminar
para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ante o excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-17.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 19 ID nº 2676987) e, assim, coube-me a relatoria do feito.

Indeferi a liminar
(fls. 21-22 ID nº 2681683).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 30-31 ID nº 2713211).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 34-38 ID nº 2720933).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, os pacientes foram presos em flagrante delito em 17/08/2019, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 18/08/2019, acusados da prática dos seguintes crimes: art. 148, “caput” (cárcere privado), art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada); art. 334-A, §1º, IV (contrabando de colete balístico), todos do CP e art. 16, parágrafo único (porte ilegal de arma de fogo) e art. 17, parágrafo único (comércio ilegal de arma de fogo), ambos da Lei nº 10.826/03.

A denúncia fora oferecida em 29/08/2019 e recebida em 06/09/2019. O paciente Francisco Ferreira da Silva foi citado em 17/09/2019 e o paciente Johnnatha Oliveira Silva em 15/10/2019. Em 08/11/2019, foram nomeados advogados dativos aos pacientes, em razão da ausência da Defensoria Pública em Novo Repartimento. Em 03/12/2019, foi apresentada defesa prévia do paciente Johnnatha Oliveira Silva e, em 16/12/2019, a do paciente Francisco Ferreira da Silva. Em 16/01/2020, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus, estando o término da instrução processual próximo.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020